Tribunal: STF
Processo: HC 162302
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    EXAME DE CORPO DE DELITO – AVALIAÇÃO INDIRETA – DISTINÇÃO. Avaliação indireta de objeto de crime não se confunde com o exame de corpo de delito.



    RECEPTAÇÃO CULPOSA – ENQUADRAMENTO – INVIABILIDADE. O conhecimento prévio da natureza ilícita de bem inviabiliza o enquadramento de conduta como receptação culposa.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – RECEPTAÇÃO – INADEQUAÇÃO. Não se revelando de pequena monta o valor de bem receptado, observado o salário mínimo, mostra-se incabível a causa de diminuição de pena do artigo 180, § 5º, parte final, combinado com o 155, § 2º, do Código Penal.